Tribunal: TJDFT
Processo: 0745559-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745559-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JACKSON LUIZ DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da ação de conhecimento no 0706684-15.2020.8.07.0005. Na origem, a antecipação da tutela foi deferida a partir dos seguintes fundamentos: "Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte pretende seja determinado desbloqueio de sua conta, bem como que não sejam cobradas taxas administrativas durante o período em que a conta esteve bloqueada. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, tendo em vista que o extrato que instrui a petição inicial demonstra que, no dia 17/06/2020, houve uma transferência do valor de R$ 684,50 feito por Ronan Silva de. (ID 71640122). Já o documento acostado no ID 71640125 demonstra que a conta do autor está com anotação de "conta privativa" desde 23/06/2020, o que demonstra que a conta está bloqueada para movimentações. Assim, nem mesmo o autor, enquanto titular da conta poderá movimentá-la. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente, pois os valores depositados na conta do autor, além daquele depósito apontado como irregular, não estão à disposição do autor, o que configura prejuízo em seu desfavor. Por fim, em atenção ao §3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, o banco poderá reaver possíveis valores que sejam objeto de irregularidade. Registro, contudo, que o valor de R$684,50 deverá permanecer bloqueado na conta do autor, porquanto ele mesmo afirma que o bloqueio administrativo resultou da transferência do valor em apreço. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova o desbloqueio da conta de titularidade do autor, no 18123-4, na agência 0377-8. O valor de R$ 684,50 deverá permanecer bloqueado. Não deverá incidir a cobrança de taxas administrativas, referentes à movimentação da conta em apreço durante o período em que a conta esteve bloqueada. As determinações ora fixadas deverão ser cumpridas no prazo estabelecido, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais), além da tutela específica a ser concedida por este juízo. Inconformado, o Banco réu recorre. Salienta que se a decisão agravada vier a prevalecer, estará beneficiando demasiadamente e unicamente a parte Agravada, que busca auferir quantias exorbitantes, caso o Banco Agravante não consiga cumprir a decisão guerreada no prazo concedido de apenas 48 horas, tendo em vista o prazo para cumprimento com aplicação de multa no valor de R$3.000,00. Aponta que não pode ser responsabilizado a indenizar o agravado pelo valor da multa aplicada, uma vez que não restou comprovado nenhuma falha na prestação do serviço prestado. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, com a consequente reforma do despacho recorrido, a fim abster o Agravante do pagamento de valores que aduz serem infundados, gerando unicamente o locupletamento da parte Agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Por ora, não se denota o risco iminente de grave dano, pois, independentemente do mérito da questão acerca da proporcionalidade das astreintes ou dos requisitos para a tutela de urgência deferida, aludida multa só é exigível após o trânsito em julgado da sentença (ou acórdão) que confirmar a fixação da multa. Em consonância ao expendido, impende colacionar o entendimento doutrinário de Fredie Didier Júnior bem anotando que: “...somente quando o beneficiário da multa se tornar, ao fim do processo, o vencedor da demanda é que fará jus à cobrança do montante”, esclarecendo que “assim o é porque a multa é apenas um meio, um instrumento que serve para garantir à parte a tutela antecipada do seu provável direito; dessa forma, se ao cabo do processo se observa que esse direito não é digno de tutela (proteção) jurisdicional, não faz sentido que o jurisdicionado, que não é merecedor da proteção jurisdicional (fim), seja beneficiado com o valor da multa (meio)” (Curso de direito processual civil, vol. V. Salvador: Jus Podium, 2009, p. 454). Esse entendimento doutrinário, por sua vez, expressa, de maneira clara, a própria jurisprudência do STJ que, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, firmou o entendimento no sentido de que: “A multa diária prevista no §4o do art. 461 do CPC [de 1973], devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo” (REsp n. 1.200.856/RS, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 1o/7/2014, DJe 17/09/2014). Desta forma, mesmo havendo efetivo descumprimento da tutela jurisdicional provisória, não pode haver execução imediata, pois a procedência do pedido configura condição resolutiva da multa cominatória: se procedente o pedido, convalida-se; se improcedente, perde efeito retroativamente. Ante o exposto, considerando que os elementos processuais acima descritos afastam a excepcional urgência necessária à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por precaução, remeta-se cópia da presente decisão ao ilustre Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator